Tribunal: TJDFT
Processo: 0709636-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709636-65.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ELISANDRA BEZERRA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HIPOSSUFICIÊNCIA DA APELANTE. COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ART. 3o, §3o DO DECRETO-LEI 911/69. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstrada a situação de hipossuficiência econômica da apelante, deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça impugnado, especialmente quando o apelado não apresentou elementos fáticos atuais capazes de infirmar o deferimento do benefício. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. 2. Por ser admitido o direito de audiência da parte ré de forma diferida, diante da inexistência de prejuízo ao exercício do contraditório, que não é direito absoluto, rejeita-se a arguição de inconstitucionalidade do art. 3o, §3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, então recepcionado pela Constituição Federal. Do mesmo modo, afasta-se a alegação de nulidade da busca e apreensão. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal. 3. No julgamento do Recurso Especial n. 1.951.662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica aplicável ao caso concreto (Tema Repetitivo n. 1132): “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. 4. É legítima a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, como no caso dos autos. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. 5. A mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, como no presente contrato, não indica abusividade da instituição financeira, nos termos do entendimento sumulado n. 382 do c. Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em que pese o pedido de concessão da gratuidade da justiça, constata-se que o benefício já foi concedido à recorrente, tendo sido, inclusive, confirmado pela decisão colegiada. Portanto dispensado o recolhimento do preparo recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Su premo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.283.401/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Ademais, “é ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no REsp n. 2.049.963/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017